Tribunal: TJDFT
Processo: 0725809-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A MAIOR A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM BASE NA LEI No 8.162/1991. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA.
1. Consoante entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, em se tratando de cumprimento individual de sentença promovido em desfavor da Fazenda Pública, deve ser observado o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, contado a partir do trânsito em julgado da sentença que impôs a obrigação.
2. A propositura de cumprimento coletivo da sentença, constitui circunstância apta a ensejar a interrupção da prescrição até que seja praticado o último ato processual na demanda, após o qual, o curso do prazo prescricional é retomado pela metade, na forma prevista no parágrafo único do artigo 202 c/c artigo 9o do Decreto 20.910/1932.
3. Incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, quando evidenciado que o cumprimento individual de sentença coletiva foi proposto dentro do prazo prescricional, observada a regra inserta no parágrafo único do artigo 202 c/c artigo 9o do Decreto 20.910/1932.
4. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória de efeito suspensivo é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado em caráter definitivo.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.